Tribunal: CARF
Processo: 12448.720100/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720100/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.148 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JF RIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Conforme Súmula Carf no 134, aplicada analogicamente ao Simples Nacional,
para a exclusão de empresa do regime simplificado não basta a mera percepção
de atividade vedada formalmente incluída no contrato social da empresa, sendo
necessário que se demonstre o seu efetivo exercício para a exclusão da
contribuinte noSimplesNacional. No caso, não restou comprovado que a
empresa exercia a atividade de consultoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo teve início com o Memorando 076, de 21/12/2011, da Equipe
de Assuntos Previdenciários/DIORT/DRF-RJI (fls.03/04), instruído com Informação Fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720100/2012-28
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

Contrato Social e Contratos de Prestação de Serviços, referentes à interessada (fls.05/70),
solicitando a verificação da ocorrência da hipótese de vedação à opção pelo SIMPLES.

No referido Memorando consta que:
1. a interessada impetrara Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
para compelir a autoridade coatora (Delegado da Receita Federal do Brasil
- Rio de Janeiro) a efetuar a imediata análise de processos administrativos
relativos a pedidos de restituição de retenção de 11%, para os períodos de
01 a 12/2004, 01 a 11/2005 e 01 a 12/2006;
2. a decisão proferida pelo juiz encarregado foi de que a autoridade impetrada
procedesse a análise dos processos, no prazo de 30 (trinta) dias; e
3. na primeira análise dos processos de restituição, constatou-se que a
interessada estava incluída no Simples, o que acarretou o
encaminhamento, desse memorando, ao órgão competente, para que fosse
verificada a ocorrência da hipótese de vedação à opção pelo Simples, a fim
de possibilitar a conclusão dos referidos processos, tendo em vista a real
situação da interessada.
Assim, em atenção a esse Memorando, a Equipe do Simples-Eqsimples/DIORT-
DRF/RJI emitiu a Informação Fiscal de fl.79, complementada pela Representação Fiscal de fl.02,
cuja conclusão foi a de que a interessada exerceu e exerce atividades vedadas à opção tanto pelo
Simples Federal quanto pelo Simples Nacional.
Em consequência, foram emitidos os Atos Declaratórios Executivos DRF/RJI n°s
03 e 04, de 03/01/2012 para:
1. Ato Declaratório n° 03- excluir a interessada do Simples Federal, a partir
de 01/01/2002, pelo exercício de atividades econômicas vedadas:
consultoria, projetos e instalação de esquadrias de alumínio e locação
de mão de obra ( Fundamentação legal à fl.80);
2. Ato Declaratório n° 04- excluir a interessada do Simples Nacional, a
partir de 01/07/2007, pelo exercício de atividades econômicas vedadas:
consultoria e locação de mão de obra ( Fundamentação legal à fl.81);

Cientificada dos referidos atos, em 11/01/2012 (fl.82), a interessada protocoliza,
em 02/02/2012 (fls.85/98), sua manifestação de inconformidade, instruída com os documentos
de fls.99/659, alegando, em síntese, o que segue:

Dos Fatos
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

a) em decorrência de valores pagos em duplicidade, no período de 2004 a
2007, requisitou em processo administrativo a resposta ao direito de
repetição de indébito, o qual foi postergado por mais de quatro anos,
obrigando a interposição de mandado de segurança (Processo n°
2011.51.01.018028-6) para a impugnada cumprir as funções esperadas; e
b) coincidentemente, durante o período de resposta sobre tais pedidos
administrativos, por decisão da liminar deferida no mandado de segurança
citado, a Receita decretou a exclusão da pessoa jurídica do sistema
integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e
das empresas de pequeno porte (SIMPLES), com efeitos desde janeiro de
2002.

Da preliminar de nulidade - Ausência de fundamentação
a) os atos em lide descrevem o motivo referente à exclusão como sendo o
suposto exercício de atividades econômicas vedadas, sem fundamentar, em
momento algum, as razões de fato e de direito que motivaram tais atos,
como por exemplo: documento e/ou declaração que teria embasado tal
conclusão;
b) houve, portanto, na expedição dos mencionados atos, violação de preceitos
da Constituição Federal (art.5°, LV, e art.93, IX); e
c) cabe, neste caso, a devida anulação das decisões de que se trata por falta de
atendimento aos preceitos constitucionais de fundamentação para a devida
transparência e contraditório.

Do Mérito
I- Quanto à Atividade Econômica Informada como Vedada
a) a atividade econômica informada na decisão de exclusão é: Consultoria,
projetos e instalação de esquadrias de alumínio e locação de mão de obra;
b) já a atividade econômica prevista no contrato social é: Fabricação,
consultoria, projetos e instalação de esquadrias de alumínio;
c) a locação de mão de obra não é prevista em seu contrato social, em cartão
de CNPJ e em sua inscrição municipal; e, sobretudo, jamais foi realizada
pela JF RIO Indústria e Serviços Ltda.
Finalizando este tópico, a interessada requer que seja a decisão anulada, nos
termos expostos, para excluir da análise e julgamento a equivocada informação de locação de
mão de obra.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

II- Da Realidade da Atividade Econômica Exercida e não Vedada
a) é certo que o contrato social prevê como objeto social a fabricação,
consultoria, projetos e instalação de esquadrias, como já informado;
b) contudo, a realidade profissional da sociedade é de fabricação e
instalação de esquadrias de alumínio, como a própria Receita Federal
pode confirmar em todas as notas fiscais emitidas (da 1°. nota até a última
emitida - em anexo), ou seja, jamais emitiu nota ou prestou serviços
referentes apenas a consultoria;
c) a previsão de consultoria é eventual e acessória às necessidades de
informação técnica específica ao contrato de serviço para o devido
cumprimento da atividade realmente exercida, que neste sentido não gera
exclusão do SIMPLES, conforme Anexo I - Códigos previstos na CNAE
impeditivos ao SIMPLES NACIONAL - Resolução CGSN n° 005 de
30/05/2007;
d) a certeza da alegação de que a consultoria é técnica, específica ao
cumprimento da fabricação e instalação é a própria inscrição
municipal, em anexo; e
e) a realidade aduzida pode ser ratificada pelo próprio Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, que está no próprio sistema da Receita Federal, no qual é
informado o Código e a Descrição da atividade econômica principal:
CNAE
CNPJ - 03.429.066/0001-90 Código - 25.12-8-00
Descrição da atividade econômica principal: Fabricação de esquadrias de metal
Descrição da atividade econômica secundária: Não informada

f) fica, portanto, demonstrado que não exerce qualquer atividade principal
ou secundária, que seja impeditiva ao SIMPLES.
III- Da Opção do Simples e do Reconhecimento e Ratificação pela Própria
Receita
a) a RFB por duas vezes analisou as documentações e as atividades exercidas,
ratificando em todos os atos sua legalidade e continuidade:
1o) durante o processo de parcelamento do SIMPLES Federal e continuidade da
sociedade junto ao SIMPLES Nacional em 2005/2006 - foram juntados e analisados todos os
documentos; e
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

2o) depois em 20/06/2007 durante a apresentação e analise preliminar dos
processos administrativos interpostos para pedido de restituição - conforme se vê por carimbos
da próprio RFB em diversas notas fiscais em anexo, como por exemplo nas notas n°s 422/546
em anexo; e
b) agora, mais de 05 (cinco) anos depois, a RFB age contraditoriamente aos
próprios atos que fez, quebrando as expectativas e seguranças gerados nos atos jurídicos
perfeitos e concluídos.

IV- Da Decadência, Prescrição e Efeitos Retroativos da Decisão
a) caso sejam superadas as razões de fato e de direito que certificam a
anulação e cancelamento da decisão, cabe que seja desde já observada e
declarada a decadência de eventual direito e discussões aos 05 (cinco) anos
anteriores a data da decisão e o respeito aos limites e aos efeitos
retroativos da decisão decretada;
b) segundo a posição firmada no STJ, não há que se falar de decadência no
caso de tributos declarados, pois a própria declaração do débito, pelo
contribuinte, pode ser considerada a constituição do débito, e os dez anos
defendidos pela Fazenda viram apenas cinco; e
c) assim, se "o débito declarado pelo contribuinte somente pode ser exigido a
partir do vencimento da obrigação, é desse momento que se inicia o prazo
prescricional para que a fisco cobre a dívida", afirmou a ministra Eliana
Calmon em pronunciamento sobre o tema.

Em sessão de 13 de junho de 2013 (e-fls. 664) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2007
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
É infundada a arguição de nulidade dos Atos Declaratórios Executivos de
Exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, por violação
ao contraditório e à ampla defesa, se os dispositivos legais que os
fundamentaram encontram-se neles descritos e a manifestação de
inconformidade é apresentada com desenvoltura suficiente para
atacar todos os aspectos dos atos.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PERÍODOS ALCANÇADOS PELA
DECADÊNCIA.
Excluem-se do Ato Declaratório de Exclusão do Simples os
períodos já alcançados pela decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o lançamento do crédito tributário sob outra forma de
apuração.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA.
INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
A falta de fundamentação da exclusão relativa à atividade de instalação
de esquadrias de alumínio acarreta o afastamento dessa atividade
como motivação para a exclusão do regime simplificado.
ATIVIDADE IMPEDITIVA PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL.
ATIVIDADE NÃO EXERCIDA. COMPROVAÇÃO.
Conforme orientação da RFB, torna-se possível a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal, se ficar comprovado o não
exercício de atividade impeditiva prevista no seu contrato social.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO.
Não restando comprovado o exercício da atividade de locação de mão de
obra, essa atividade não pode ser motivadora da exclusão do Simples.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADES
RELACIONADAS
NO
CONTRATO
SOCIAL.
CÓDIGO CNAE INDICADO NO CNPJ.
A declaração das atividades fins no contrato social deve ser tomada como
caracterizadora de uma empresa, prevalecendo sobre o código
CNAE indicado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

OPÇÃO PELO SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA PREVISTA
NO CONTRATO SOCIAL.
Se a atividade impeditiva prevista do contrato social da pessoa
jurídica estiver relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 6, de
2007, ou no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, seu
ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda que, por
hipótese, tal atividade não seja exercida pela pessoa jurídica.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

CONSULTORIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A consultoria de esquadrias de alumínio é atividade vedada ao
Simples Nacional, constituindo-se o seu exercício ou a sua
indicação no contrato social em motivo de exclusão da pessoa jurídica
desse regime tributário.

EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE. EFEITOS.
A exclusão de ofício produzirá efeitos a partir da data dos efeitos da
opção pelo Simples Nacional, quando for constatado que, por ocasião do
ingresso no Simples Nacional, a pessoa jurídica já incorria nas hipóteses
de vedação relacionadas pela legislação.

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO.
Não estando relacionada no contrato social da pessoa jurídica a
atividade de locação de mão de obra e não restando comprovado o
seu exercício, essa atividade não pode ser motivadora da exclusão do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores decidiram por cancelar o ato administrativo de exclusão do Simples
federal mas manter a exclusão do Simples Nacional após rejeitar o único argumento da
recorrente não acolhido: de que o serviço de consultoria em esquadrias não é atividade
impeditiva:
“Em face desses dados, entendo que a atividade em análise - consultoria de
esquadrias de alumínio – classifica-se no código CNAE 7119-7/99, que diz
respeito a ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Esse código
encontra-se relacionado tanto no Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007, como no
Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, os quais, como já mencionado,
relacionam os códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário em 09/08/2013 (e-fls. 687 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito,
pedindo a reforma do Acórdão e que seja mantida sua permanência no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A decisão de primeiro grau deu parcial provimento ao recurso afastando a
exclusão do Simples federal.
Resta controverso no presentes autos apenas a exclusão da empresa do Simples
Nacional (Lei Complementar 123/2006) pelo exercício de atividade de “consultoria de
esquadrias de alumínio”.
O Acórdão da DRJ aborda a exclusão do Simples Nacional a partir da e-fls. 678 e
esclarece que a exclusão foi fundamentada pelo artigo 17, XIII da LC 126/2003:
LEI COMPLEMENTAR No 126/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XIII - que realize atividade de consultoria;

E entendo que houve erro na interpretação da palavra “consultoria” constante do
contrato social da empresa. Parece-nos bem claro que a palavra “consultoria” não tem o
significado que foi dado pelas autoridade fiscais.
Tanto a Fiscalização quanto a DRJ não esclarecem o que entendem sobre o termo
“consultoria de esquadrias de alumínio”. Aparentemente, o único motivo para a exclusão é a
simples presença da palavra “consultoria” no contrato social, sem que houvesse a preocupação
com o real significado ou o uso que esta palavra tem nas atividades da recorrente.
Aliás, tal significado sequer foi expresso nos documentos que fundamentaram a
exclusão da recorrente. Há apenas a menção de referência ao fato de que consta a palavra
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

“consultoria” no contrato social e que, por outro lado, na LC 123/2006 esta palavra também
pode ser encontrada como hipótese de exclusão.
Vejamos.
Na Informação fiscal de e-fls. 79 vemos uma observação sobre a palavra
consultoria no contrato social, fazendo em seguida menção apenas à legislação do Simples
federal. Observe-se que há apenas menção à legislação do Simples Federal:

Na e-fls. 81 temos o Ato declaratório de exclusão do Simples Nacional fazendo
referencia ao artigo 17, XIII da LC 123/2006:

Na página seguinte consta a prova da ciência da recorrente de sua exclusão. Ou
seja, todos os fundamentos de fato e de direito utilizados pela autoridade fiscal para a exclusão
da recorrente do Simples Nacional, motivada pelo exercício de “consultoria”, consta nos trechos
copiados acima.
Melhor explicando: os fundamentos para a exclusão da recorrente do Simples
Nacional estão apenas no ato declaratório de e-fls. 81, pois a Informação Fiscal de e-fls. 79 não
faz qualquer referência à exclusão do Simples Nacional.
E voltando à palavra ‘consultoria’, vemos que de fato, consta no contrato social o
objeto social de “fabricação, consultoria, projetos e instalação de esquadrias de alumínio”:

Entendo, considerando o contexto da frase e a atividade da recorrente, que é
intuitivo que a palavra “consultoria”, tal como consta na frase “fabricação, consultoria, projetos
e instalação de esquadrias de alumínio” está relacionada à atividade de comercialização e
instalação de esquadrias de alumínio e não uma específica atividade de consultoria.
Aliás, pergunto: como poderia a recorrente exercer essa “consultoria” no
significado da LC 123/2006? O que esta empresa faz é fabricar esquadrias de alumínio. O
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

projeto, a instalação e até mesmo a sua “consultoria” são apenas etapas da sua atividade
principal.
Entende este relator, inclusive por ser Administrador por formação, que a
consultoria prevista na LC 123/2006 , além de ser uma atividade exclusiva do profissional de
Administração, é um serviço em que o consultor atua como um agente de mudanças nos
processos de seu cliente.
O consultor é um conselheiro que empresta sua experiência profissional, sua
habilidade em resolver problemas e seu olhar de quem está fora da realidade da empresa e, por
isto, menos influenciado pelos problemas internos da organização. Daí, inclusive, uso da palavra
consultoria, porque o cliente faz uma “consulta” ao especialista.
Achar que todo aquele que se autodenomina “consultor’ é um profissional de
consultoria apenas por utilizar este nome é acreditar que vendedores em lojas, vendedores de
planos de saúde ou de produtos de perfumaria por catálogo e até em lojas de cápsulas de café
espresso em shoppings são consultores (realizando assim consultorias) apenas porque são assim
denominados. Obviamente, são vendedores.
E o Acórdão recorrido parece concordar com esse entendimento ao reconhecer na
e-fls. 680 que o termo “consultoria de esquadrias de alumínio” estaria relacionado à :”
“ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Esse código
encontra-se relacionado tanto no Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007, como no
Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, os quais, como já mencionado,
relacionam os códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional”.

Observe-se que houve mudança no fundamento jurídico para a exclusão do
Simples Nacional. Se antes, no ADE, a recorrente foi excluída por exercer “consultoria”, prevista
no artigo 17, inciso XIII da LC 123/2006, o Acórdão manteve a exclusão, nas agora porque a
atividade da recorrente seria uma atividade técnica relacionada à engenharia.
O motivo da exclusão alterou-se, sendo primeiramente por exercer consultoria, e
depois, por exercer atividade de engenharia. Trata-se de alteração de critério jurídico
inadmissível num processo que respeite o contraditório e a ampla defesa. Ademais, sequer há
qualquer menção da palavra engenharia no trabalho de fiscalização.
No entanto, entendo não ser o caso de anulação do Acórdão recorrido pois o
artigo 59 do decreto 70.235/1972 prevê que “quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, pois vejo que não restou provado
pela Fiscalização que a recorrente exerce a atividade de consultoria prevista na legislação
referida, o que inclusive fez a DRJ mudar o fundamento da exclusão, motivo pelo qual voto pelo
provimento do Recurso Voluntário.
A Súmula 134 deste Conselho firmou entendimento de que a exclusão de empresa
do Simples Federal deve ser motivada por procedimento de fiscalização que comprove o efetivo
exercício da atividade vedada:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720100/2012-28

“Súmula CARF 134
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”

Entendo que este entendimento se aplica também por analogia ao Simples
Nacional, principalmente no caso aqui analisado, em que se utilizou uma palavra (consultoria)
fora do contexto da atividade real da empresa para dar um significado condizente com uma
hipótese de exclusão na LC 123/2006.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital